Tribunal: TJDFT
Processo: 0745842-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745842-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA, ESPOLIO DE MARCONE GUIMARAES VIEIRA, ANTONIO PONTES TAVORA, CAREN ROQUE FLORET, DARY SALMORIA, FABIO TSUI, GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, JANIO TSUI, JORGE SALIM WAQUIM FILHO, MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA, MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES, MARCO AURELIO TAVARES FILHO, MARIA SILVA SUCUPIRA, MICHEL KOUZAK, NEI SINGER, PAULO JOAO BRITO, PAULO JOSE ROLIM BRAGA, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, SERGIO PERRENOUD VIGNOLI, TSUI YUNG REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA APELADO: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA, ANTONIO PONTES TAVORA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, JANIO TSUI, FABIO TSUI, DARY SALMORIA, TSUI YUNG, PAULO JOSE ROLIM BRAGA, MARIA SILVA SUCUPIRA, SERGIO PERRENOUD VIGNOLI, PAULO JOAO BRITO, MARCO AURELIO TAVARES FILHO, NEI SINGER, MICHEL KOUZAK, CAREN ROQUE FLORET, MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES, JORGE SALIM WAQUIM FILHO, ESPOLIO DE MARCONE GUIMARAES VIEIRA, SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de duas apelações e uma apelação adesiva interpostas contra sentença do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, proferida em sede de embargos de terceiro opostos por Sandra Mendes Guimarães Vieira e espólio de Marcone Guimarães Vieira em desfavor Gilberto Ferreira Gomes Filho e outros. Conforme movimentação processual de 29/09/22, o recurso foi inicialmente distribuído de forma aleatória a este Relator, integrante da egrégia 4a Turma Cível. Seguiram os autos ao Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o - Nuranp, para análise sobre eventuais processos que possam ensejar prevenção, consoante as Portarias Conjuntas nos 53/14 e 108/21. Foram listados os seguintes feitos: “AI 0707850-34.2019.8.07.0000 - 4a Turma Cível - Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, distribuído em 06/05/2019, às 17h16min. ApCiv 0019978-32.2016.8.07.0001 - 2a Turma Cível - Des. João Egmont Leoncio Lopes, distribuída em 13/02/2020, às 20h15min. AI 0728746-30.2021.8.07.0000 - 4a Turma Cível - Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, distribuído em 06/09/2021, às 14h32min” (certidão de ID no 39841547). Em seguida, lavrou-se certidão com o seguinte teor: “Considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, em atenção à certidão de ID 39841547, deixo de efetuar a redistribuição dos autos aos(à) Exmos(a) Srs.(a) Desembargadores(a) Luis Gustavo Barbosa de Oliveira e Soníria Rocha Campos D'Assunção, visto que os(a) mesmos(a) não mais compõem o órgão e o processo fora distribuído aleatoriamente ao(à) Exmo(a) Sr.(a) Desembargador(a) Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível no dia 29/09/2022. Assim, remeto os autos à Secretaria da Turma” (destacou-se). A propósito, confira-se o que dispõe o invocado art. 8o, da Portaria Conjunta no 108/21: “Art. 8o Os processos judiciais em segunda instância devem ser redistribuídos nas hipóteses regimentalmente previstas ou por expressa determinação judicial da autoridade competente. § 1o Cabe à CODIS promover a imediata redistribuição dos autos nas hipóteses regimentalmente previstas. § 2o A CODIS, após certificar a redistribuição, deve remeter o processo diretamente à secretaria do respectivo órgão julgador. § 3o Havendo dúvida sobre a indicação de prevenção ou sobre a competência regimental no peticionamento eletrônico, a CODIS deve certificar nos autos, indicando as possíveis prevenções, e encaminhar os autos ao relator para deliberação”. Pois bem. Do quanto exposto, verifica-se que não houve integral atendimento às disposições regulamentares, pois, como mencionado inicialmente, a distribuição a este órgão e Relator foi aleatória. Antes de mais nada, incumbe providenciar a redistribuição do feito por dependência, para somente então se avaliar se existe a prevenção, conforme disciplina o § 2o do art. 81, Regimento Interno, na redação dada pela Emenda Regimental no 5/16, verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção” (destacou-se). O relator a quem cabe determinar nova distribuição, se entender inexistente a prevenção, é aquele a quem o recurso tiver sido distribuído por dependência, o que, como visto, ainda não ocorreu. No mais, mostra-se relevante mencionar que já houve decisão reconhecendo a prevenção, em um dos processos conexos, qual seja, na apelação cível no 0019978-32.2016.8.07.0001 (autos físicos no 2016.01.1.071375-0), interposta contra sentença proferida em outros embargos de terceiro anteriores, opostos por Jose Geraldo Lopes de Paula. Confira-se a decisão de ID no 65733714 daqueles autos, proferida pelo eminente Desembargador Esdras Neves Almeida: “Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ GERALDO LOPES DE PAULA (embargante) em face de r. sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro (Processo no 2016.01.1.071375-0), por ele opostos em razão de bloqueio de imóvel de sua titularidade, determinado em sede de antecipação parcial da tutela deferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (Processo no 2013.01.1.187242-6), manejada por GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO e OUTROS (embargados), reconheceu a falta de interesse processual do embargante, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa (R$500.000,00), com fundamento no artigo 85, §2o, do mesmo diploma legal. Compulsando os autos, verifica-se que em face da aludida ação declaratória foram opostos outros embargos de terceiro (Processo no 2017.01.1.034803-8 – embargantes: Anna Paula Coutinho de Barcelos e Daniel Demonte Moreira), com idêntica causa de pedir e pedido, os quais foram acolhidos (ID 14282938 – pág.4) por sentença proferida por aquele juízo, contra a qual foi interposto recurso de apelação distribuído à 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal, sob a relatoria do Desembargador João Egmont (ID 14282938 – pág.8). Assim, é possível observar vínculo existente entre os feitos e a prevenção, o que recomenda a remessa deste processo ao relator prevento, na forma do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Confira-se: (...) Por essa razão, redistribua-se o presente recurso, observando-se o disposto nos artigos 81, §1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça”. Dessa forma, tornem os autos à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - Codis para integral cumprimento do § 1o do art. 8o, da Portaria Conjunta no 108/21, redistribuindo-se os autos à egrégia 2a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador João Egmont Leôncio Lopes, a quem compete verificar a existência da potencial prevenção decorrente da distribuição do primeiro recurso cível (APC no 2017.01.1.034803-8, distribuída em 03/04/18), consoante o art. 81 e respectivos parágrafos, do RIJDFT. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator